Tribunal: TJDFT
Processo: 0039427-15.2012.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. PREVISÃO DE ARRAS, VOLOR ESTIPULADO COMO INÍCIO DE PAGAMENTO. CULPA DOS COMPRADORES PELA RESCISÃO. INADIMPLÊNCIA. RETENÇÃO DE ARRAS DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. As arras constituem o valor em pecúnia dado ao outro contratante com a finalidade de assegurar a consumação do negócio. No caso, o direito de reter o sinal tem previsão contratual, assim considerado o valor estipulado no contrato como início de pagamento do ágio.

2. No litisconsórcio necessário e unitário, a defesa de um dos integrantes no polo passivo da relação processual aproveita ao outro, na forma do art. 117 do Código de Processo Civil, não se aplicando ao réu revel os efeitos da confissão e os consectários da sucumbencia.

3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.